Tribunal: TJDFT
Processo: 0796345-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. SUSPENSÃO E RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO No 20.910/1932. SÚMULA No 42 DA TUJ/DF. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 17.178,76, referente a valores reconhecidos de exercícios findos.
2. Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, a ocorrência da prescrição dos créditos referentes aos exercícios findos, nos termos da Súmula 42/TUJ. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição integral dos créditos indicados no feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição dos créditos atinentes aos exercícios de 2006, 2011, 2022 e 2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o disposto nos artigos 1o e 4o, do Decreto 20.910/32 as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data da respectiva origem, suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la.
5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em tese fixada na Súmula no 42, estabeleceu que o lançamento do pedido de pagamento no sistema interno da Administração Pública é suficiente para suspender a prescrição: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.”
6. Na hipótese dos autos, conforme declaração da Administração Pública (ID 83838541), a parte autora possui crédito salarial a receber referente aos exercícios de 2006, 2011, 2022 e 2023, cujos pedidos administrativos foram formulados na fluência do prazo prescricional, que permaneceu suspenso até o reconhecimento do débito pela declaração emitida em 13/9/2024, quando a prescrição retomou pela metade do prazo, nos termos da parte final da Súmula 42/TUJ. Assim, ajuizada a ação em 25/10/2024, deve ser afastada a prescrição da pretensão autoral. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2023000 e 2065312. Logo, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. Recorrente isento de custas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei no 9.099/95).
______
Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/32, artigo 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, TJDFT Acórdão 2023000, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j 23/7/2025; Acórdão 2065312, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 12/11/2025.